Tribunal: TJDFT
Processo: 0720117-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720117-59.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: JOSEFA INÁCIO BENEDITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. HOME CARE. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. REGISTRO NA ANVISA. ROL DA ANS. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) em período integral. A decisão recorrida fundamentou-se na necessidade de continuidade do tratamento em ambiente domiciliar, conforme prescrição médica, e na abusividade da negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é obrigatória a cobertura de tratamento domiciliar (home care) pelo plano de saúde, conforme prescrição médica, mesmo sem previsão contratual específica; (ii) saber se a negativa de cobertura configura prática abusiva e violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A falta de produção de prova pericial não induz cerceamento de defesa na hipótese em que os subsídios probatórios dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz a respeito dos fatos relevantes para o julgamento da demanda 4. A cobertura de tratamento domiciliar é obrigatória quando prescrita por médico assistente, independentemente de previsão contratual, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT. 5. A negativa de cobertura para tratamento domiciliar configura prática abusiva, violando o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, especialmente em casos de pacientes idosos com múltiplas comorbidades. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A cobertura de tratamento home care é obrigatória quando prescrita por médico assistente, independentemente de previsão contratual.” “2. A negativa de cobertura para tratamento domiciliar configura prática abusiva, violando o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6o, I, 14, 51, IV; Lei no 9.656/1998, art. 12, II, 'g'. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.689.291/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe de 5/10/2022; TJDFT, Acórdão 1311880, 00050161820188070006, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE de 3/2/2021. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, § 4o da Lei 9.961/2000, ao argumento de que a ANS (Agência Nacional da Saúde) não prevê cobertura ao tratamento pleiteado (home care), sendo indispensável a observância ao rol elaborado pelo mencionado órgão, sem qualquer excepcionalidade, razão pela qual entende que não deve ser condenada ao custeio integral das despesas relativas ao tratamento pleiteado; b) artigos 139, inciso I, 369, 370, 371 e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser realizada a produção de prova pleiteada pela recorrente, sob pena de restar configurado o cerceamento de defesa; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto entende que não deveria ter sido incumbida a custear tratamentos que não se encontram previstos no contrato entabulado entre as partes, não sendo viável a ampliação da cobertura para abrigar o custeio integral de tratamento médico sem previsão legal e contratual; e d) artigos 186, 187, e 927, todos do Código Civil, porque inexistente qualquer dano a ser indenizado. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 E WANESSA RODRIGUES DA SILVA, OAB/MG 77.061. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 10, § 4o da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027